Tribunal: STF
Processo: AI 676468
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência das cópias da
   certidão de publicação do acórdão recorrido; da petição de
   contra-razões ao recurso extraordinário ou certidão que comprove
   sua inexistência; da certidão de publicação da decisão de
   admissibilidade e do mandato outorgado ao advogado do agravante;
   e falta de carimbo de protocolo na petição de recurso
   extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.
   Súmulas ns. 288 e 639 do STF.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.